Tribunal: TJDFT
Processo: 0710846-21.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SÚMULA 608, STJ. REAJUSTE. ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. RESOLUÇÃO No 63/2003 DA ANS. TEMA 952, STJ. OBSERVADOS. CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DE FÓRMULA MATEMÁTICA. TEMA 1016, STJ. UTILIZADO. RESOLUÇÃO NÃO OBSERVADA. REAJUSTE IRREGULAR. NOVO REAJUSTE. CÁLCULOS ATUARIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do Enunciado de Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. No caso dos autos, não se trata de plano de saúde de autogestão, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

2. Nos termos do acórdão que analisou o Tema 952 do STJ “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. (REsp n. 1.568.244/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

2.1. No caso dos autos, estão previstos todos os requisitos estabelecidos no repetitivo, sendo possível o reajuste das mensalidades no plano de saúde coletivo em razão da mudança de faixa etária do beneficiário.

3. Ao analisar o Tema 1016 o STJ estabeleceu que “a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. (REsp n. 1.716.113/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022.)

3.1. Apesar de ter sido estabelecido na tese do Tema 1016 que a variação deve ser calculada utilizando-se fórmula matemática, o referido acórdão não esclareceu a fórmula, mas citou o IRDR 11 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi estabelecida a fórmula, conforme indicação da própria ANS.

3.2. A variação deve considerar a mudança de faixa e não a faixa em sim, conforme orientado pela ANS e, utilizado a fórmula e a orientação repassada, observa-se que o reajuste estabelecido na mensalidade dos planos de saúde da autora/apelante não está de acordo com o regramento estabelecido no inciso II do at. 3o da RN no 63 da ANS.

4. Conforme decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Resp. 1568244/RJ, verificada a abusividade do reajuste, o novo percentual a ser aplicado na última faixa etária deverá ser obtido por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

5. Pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que para restituição em dobro dos valores pagos, necessária a configuração do dolo. No caso em análise, não restou evidente a má-fé ou dolo na cobrança feita pelas rés, pois apenas aplicaram o entendimento interno acerca do assunto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.